Tribunal: TJBA
Processo: 8174799-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174799-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELA ORLANDIN

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, EDNARIA ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, julgando improcedente o pedido de nomeação de candidata aprovada em concurso público, em estrita observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Rcl 76.800/BA.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, ao desconsiderar a prova anteriormente aceita de preterição da candidata aprovada no concurso, à luz da tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apenas observou determinação superior expressa do STF, a qual afastou a validade da fundamentação anterior por não atender à exigência de demonstração cabal da necessidade de provimento do cargo.
4. A pretensão recursal visa rediscutir fundamentos e provas já analisados, utilizando-se de via processual inadequada, pois os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A rejeição dos embargos de declaração é devida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A observância obrigatória à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Reclamação impede a manutenção de entendimento anteriormente cassado, ainda que fundado em prova antes considerada suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; CF/1988, art. 102, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 76.800/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 06.12.2022; STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8174799-96.2022.8.05.0001
,
em que figura como Embargante

DANIELA ORLANDIN

e, como Embargado, o
E
STADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)